Tribunal: STF
Processo: RHC 262764
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.027.881/SP (e-doc. 16). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP indeferiu pedido formulado pela defesa de conversão do cumprimento da pena em regime domiciliar (e-doc. 5). 



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, ainda pendente de julgamento à época da impetração do habeas corpus no STJ.



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, reconhecendo tratar-se de mera reiteração de pedido já apreciado em outro mandamus (HC 1.027.050/SP), e enfatizando que a defesa havia manejado simultaneamente o habeas corpus e o recurso de agravo em execução. Concluiu pela inadmissibilidade da impetração, sem prejuízo de posterior exame do recurso próprio (e-doc. 16). 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta que a decisão que indeferiu o habeas corpus deve ser reformada, porquanto desconsiderou a situação humanitária e excepcional vivenciada pela recorrente. Afirma que a recorrente é mãe de dois filhos menores de idade, atualmente desamparados em razão da prisão do genitor, ocorrida em 28/07/2025, o que agravou o quadro fático apresentado na impetração originária. Argumenta que a avó materna, com quase 80 anos, não possui condições físicas de prover os cuidados necessários às crianças, inexistindo outra rede de apoio familiar. Sustenta que a negativa de prisão domiciliar representa violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e do melhor interesse dos menores, devendo ser aplicada, por analogia, a orientação fixada no HC coletivo nº 143.641/SP e no Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016). Alega que o agravo em execução, cuja pendência motivou o indeferimento do habeas corpus, já foi julgado e negado, razão pela qual não subsiste o fundamento que impediu o exame do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a conversão do cumprimento da pena em regime domiciliar, com ou sem medidas cautelares e monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar a inadmissibilidade do writ, conforme retratado no relatório desta decisão. Além disso, sobreveio julgamento do Agravo em Execução pelo Tribunal estadual, optando a defesa em submeter a questão diretamente ao STF, em evidente queima de etapas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Na hipótese dos auros, o Juízo da Execução, ao indeferir o pleito de recolhimento domiciliar, assentou que a recorrente cumpre pena definitiva de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (e-doc. 5). 



    11. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    12. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a recorrente  em regime fechado, não cabe, a rigor, implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    13. Quanto à alegada excepcionalidade da espécie, a justificar a concessão de custódia domiciliar sob o argumento de ser a medida imprescindível aos cuidados dos filhos menores, o Juízo de origem consignou que, embora a sentenciada seja mãe de duas crianças, de 10 e 13 anos de idade, o pai dos menores também foi condenado nos mesmos autos da ação originária e se encontrava foragido, de modo que não restou demonstrada situação atual de desamparo dos filhos. Assinalou, ainda, que a idade avançada da mãe da sentenciada (79 anos), por si só, sem comprovação de incapacidade ou falta de discernimento, não é elemento suficiente para evidenciar o desamparo dos menores. Concluiu que a indispensabilidade materna, embora inegável, não pode constituir fundamento automático para a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob pena de conferir tratamento isentivo generalizado a todas as mulheres em igual condição. Assim, indeferiu o pedido de conversão da pena em regime domiciliar, nos seguintes termos: 



     



    “A Defesa sustenta sua pretensão no fato de a executada ser mãe de dois filhos menores, com 10 e 13 anos de idade (fls. 118 e 119). 



    Alega que o genitor dos menores foi condenado nos mesmos autos da ação originária em regime inicial fechado e, tão logo cumprido o mandado, a executada será a única responsável pelos filhos, uma vez que seu pai (fl. 157) e sogra já faleceram, não possui sogro (fl. 155) e sua mãe conta com avançada idade (79 anos – fl. 145), não havendo demais rede de apoio. 



    Em que pese todo o argumentado pela defesa, embora os fatos tenham ocorrido em 2009, o lapso temporal, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da norma penal de impor o cumprimento da pena, tal qual determinada. No mais, apoia-se a Defesa precipuamente em fato futuro, consistente no futuro cumprimento do mandado de prisão contra o pai, o que, a toda evidência, ainda não ocorreu. Aliás, ao que parece, só ocorrerá se as autoridades lograrem localizar seu paradeiro, na medida em que, conforme também admitido na petição, trata-se de foragido da justiça. 



    Como se vê, atualmente os menores não estão desamparados e a tese conta com a hipótese de prisão do genitor para amparar o pedido, não indicando situação especial hábil e contemporânea a tornar inaplicável a legislação de regência. A idade avançada da mãe, por sua vez, à míngua de maiores elementos sobre sua condição de saúde e discernimento, não configura, isoladamente, impeditivo ou prova de eventual desamparo de seus filhos. 



    É intuitivo e lógico que a figura materna seja indispensável à prole. Se tal constatação servisse de ativo jurídico, sem qualquer distinção ou análise mais aprofundada, para concessão de prisão domiciliar, simplesmente toda e qualquer mulher que ostentasse essa condição estaria isenta de cumprimento de pena, o que, definitivamente, não é o que se sucede.” (e-doc. 5, grifos nossos)



    14. Ainda que se considere o argumento defensivo de que o genitor das crianças também foi preso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em execução, manteve o indeferimento do pedido, por entender inexistente situação excepcional que justificasse a substituição da pena por prisão domiciliar. Destacou que não há prova concreta da efetiva e real necessidade da presença da recorrente para os cuidados dos filhos. Aduziu, ainda, que, embora tenha sido juntada aos autos informação sobre a prisão do companheiro e pai dos menores, o relatório psicológico apresentado pela própria defesa indica que as crianças permanecem ora na residência do tio materno, ora na casa da madrinha, circunstância que evidencia a inexistência de desamparo material ou afetivo dos menores. Assim, concluiu o Tribunal de origem: 



    “ (...) 



    E, ainda que se entenda pela possibilidade de aplicação extensiva (aqui afastada de plano, porque, como verificado, a legislação específica já trata do assunto, não cabendo criar, o Judiciário, nova lei), cabe destacar que inexiste prova da efetiva e real necessidade da presença de RENATA para cuidar dos filhos. Embora tenha aportado aos autos informação sobre a prisão de seu companheiro, pai dos menores (fls. 102/107), no Relatório Psicológico, juntado pela própria Defesa, há apontamento de que os filhos da agravante permanecem ora na residência do tio materno, ora na casa da madrinha (vide fls. 112), o que demonstra que não estão desamparados.” (e-doc. 23, p. 7; grifos nossos)



    15. Conforme se observa, as instâncias ordinárias entenderam que, inexistente excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra prevista no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator